Tribunal: STJ
Processo: 0465861-54.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234167 - MG (2025/0362004-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR DO NASCIMENTO SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO À DISTÂNCIA. INTEGRAÇÃO AO PPP DA UNIDADE OU
SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial interposto pelo Ministério Público
estadual e deu-lhe provimento para afastar a remição de pena concedida com base em
estudo na modalidade à distância.
2. A defesa sustenta que o sentenciado preenche os requisitos legais para a remição de
pena, requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado para desprovimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o estudo realizado na modalidade à
distância, sem a integração da instituição de ensino ao Projeto Político-Pedagógico
(PPP) da unidade ou sistema prisional, pode ser considerado para fins de remição de
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena pelo estudo na modalidade à distância exige, além do
credenciamento da instituição de ensino junto ao Ministério da Educação, a integração da
instituição ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade ou sistema prisional,
conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1236 do STJ.
5. A comprovação da frequência e realização das atividades determinadas, bem como a
certificação pela autoridade educacional competente, são requisitos indispensáveis para
a remição de pena pelo estudo à distância.
6. A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça exige que os cursos
profissionalizantes sejam integrados ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou
sistema prisional e executados por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas
com o poder público.
Documento eletrônico VDA53184830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 883bfe98-7e15-4f3e-ab2a-a3a134629990

7. No caso concreto, não há comprovação de que a instituição de ensino CENED esteja
conveniada com a unidade ou sistema prisional, o que inviabiliza a concessão do
benefício de remição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
§ 1o, inciso I e § 2o; Resolução n. 391/2021 do CNJ,
o, II.
art. 126,
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1236.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53184830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 883bfe98-7e15-4f3e-ab2a-a3a134629990

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234167 - MG (2025/0362004-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR DO NASCIMENTO SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
ESTUDO À DISTÂNCIA. INTEGRAÇÃO AO PPP DA UNIDADE OU
SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial interposto pelo Ministério Público
estadual e deu-lhe provimento para afastar a remição de pena concedida com base em
estudo na modalidade à distância.
2. A defesa sustenta que o sentenciado preenche os requisitos legais para a remição de
pena, requerendo a retratação da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão
colegiado para desprovimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o estudo realizado na modalidade à
distância, sem a integração da instituição de ensino ao Projeto Político-Pedagógico
(PPP) da unidade ou sistema prisional, pode ser considerado para fins de remição de
pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A remição de pena pelo estudo na modalidade à distância exige, além do
credenciamento da instituição de ensino junto ao Ministério da Educação, a integração da
instituição ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade ou sistema prisional,
conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo n. 1236 do STJ.
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

5. A comprovação da frequência e realização das atividades determinadas, bem como a
certificação pela autoridade educacional competente, são requisitos indispensáveis para
a remição de pena pelo estudo à distância.
6. A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça exige que os cursos
profissionalizantes sejam integrados ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou
sistema prisional e executados por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas
com o poder público.
7. No caso concreto, não há comprovação de que a instituição de ensino CENED esteja
conveniada com a unidade ou sistema prisional, o que inviabiliza a concessão do
benefício de remição de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição de pena pelo estudo na modalidade à distância exige a integração da
instituição de ensino ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da unidade ou sistema
2.
prisional, além do credenciamento junto ao Ministério da Educação.
A certificação pela
autoridade educacional competente e a comprovação de frequência e realização das
atividades determinadas são requisitos indispensáveis para a remição de pena pelo
3.
estudo à distância.
A Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça exige
que os cursos profissionalizantes sejam integrados ao Projeto Político-Pedagógico da
unidade ou sistema prisional e executados por instituições de ensino autorizadas ou
conveniadas com o poder público.

Dispositivos relevantes citados:
LEP,
§ 1o, inciso I e § 2o; Resolução n. 391/2021 do CNJ,
o, II.
art. 126,
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1236.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR DO NASCIMENTO
SILVESTRE contra decisão de minha lavra, às fls. 111/115, que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial do
estadual e deu-lhe
Parquet
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

provimento para afastar a remição concedida com base no estudo na modalidade à
distância.
No presente agravo regimental (fls. 124/134), a defesa sustenta o preenchimento
do acusado aos requisitos legais para a remição de pena, do que decorre o desacerto da
decisão ora agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso ao
julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o apelo especial da acusação seja
desprovido.
É o relatório.
VOTO
Bem analisado o recurso, deve ser mantida a decisão agravada.
De fato, conforme assentado na decisão agravada, acerca da violação ao art. 126,
§ 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal, o TJMG reconheceu a remição nos seguintes
termos do voto do relator (grifamos):

"Portanto, nota-se dos dispositivos colacionados
alhures que a intenção da legislação é, além de incentivar o
bom comportamento carcerário, abreviar parte do tempo da
condenação do apenado por intermédio do estudo e, assim,
proporcionar a reinserção social do reeducando com mais
rapidez.
Importa salientar, ainda, que a Lei de Execução
Penal exige tão somente a certificação, pela autoridade
educacional competente, dos cursos frequentados -
tanto aqueles desenvolvidos de forma presencial quanto
a distância -, não havendo nenhuma exigência no
tocante a fiscalização das atividades por parte do
estabelecimento prisional.
De mais a mais, a legislação nem mesmo
estabelece a exigência de que a instituição de ensino,
onde o reeducando realizou o curso profissionalizante,
esteja conveniada com a unidade prisional. Salienta-se
que a Escola Centro de Educação Profissional – CENED
é uma instituição educacional privada que integra o
sistema de ensino do Distrito Federal, na modalidade de
Educação
Profissional
Técnica
de
Nível
Médio,
credenciada na Secretaria de Estado de Educação do DF
(Portaria 27/2014-SEDF, DODF n.o 30, de
e
10/02/2014
Portaria no 54/2018 SEDF DODF no 44, de
).
06/03/2018,
Por outro lado, como bem salientado pelo “Parquet”, a
referida instituição não possui a credencial para ofertar o
curso realizado pelo reeducando, o que é possível de ser
averiguado por simples consulta ao Sistema Nacional de
Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC) do Ministério da Educação.
Contudo, ressalto que a promoção da formação
profissional do reeducando deve ser incentivada, a fim de se
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

proporcionar condições para a harmônica integração social
do condenado, nos moldes do disposto no
o, da LEP.
art. 1
Ademais, segundo as informações promovidas pelo sítio
eletrônico da referida instituição de ensino (https://www.
cenedqualificando. com. br), observa-se que há uma lista em
PDF informando que todos os cursos ofertados, encontram-
se autorizados para tanto. Nesse sentido então, julgo que
não se pode punir e negar a remição ao reeducando de boa-
fé que busca, nos estudos, remir sua pena. Por outro lado,
caso exista má-fé por parte da instituição de ensino ao
publicizar autorizações inexistentes e ao ofertar cursos pelos
quais não há a devida autorização, entendo que cabe ao
Ministério Público ingressar com a ação pertinente.
[...]
Na espécie, comprovada e certificada a atividade
educacional
ministrada
pela
Escola
CENED,
o
sentenciado faz jus à remição de pena pelo período
correspondente à carga horária do curso realizado, nos
Portanto, tendo em vista que
termos de decisão recorrida.
o sentenciado preenche as normas do ordenamento jurídico,
bem como as diretrizes da Recomendação n.o 391/2021 do
CNJ, a remição é medida que se impõe, nos moldes do
da LEP"
art. 126
(fls. 48/51).

Depreende-se do trecho acima que o acórdão recorrido está em desacordo com
a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, para a remição de pena pelo
estudo à distância, não basta o credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC,
sendo necessária sua integração ao Projeto Político-Pedagógico PPP da unidade ou
–
sistema prisional, o que não foi observado na hipótese dos autos.
Por oportuno, o entendimento foi sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo
n. 1236, que firmou a seguinte tese:

"A remição de pena em razão do estudo a distância -
EAD demanda a prévia integração da instituição ao Projeto
Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema prisional,
não bastando o necessário credenciamento da instituição
junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência
e realização das atividades determinadas".

Ainda, no mesmo sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO À DISTÂNCIA.
AGRAVO NÃO
EXIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
que proveu recurso especial do Ministério Público,
cassando a remição de pena concedida ao agravante
pela conclusão de curso profissionalizante à distância,
realizado pela Escola CENED.
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

2. O Tribunal de origem havia negado provimento ao
agravo em execução do agravado, mantendo a decisão que
concedeu a remição de pena ao agravante, com base no
§ 1o, inciso I, da
art. 126,
Lei n. 7.210/1984.
3. O recurso especial alegou violação ao
§
art. 126,
1o, inciso I, e § 2o, da
argumentando a
Lei n. 7.210/1984,
necessidade de credenciamento da instituição junto à
unidade prisional e a impossibilidade de aferição da carga
horária cumprida.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a
remição de pena por estudo à distância pode ser concedida
sem comprovação de que as atividades foram oferecidas por
instituições
certificadas
e
fiscalizadas
pelos
órgãos
competentes.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada foi mantida, pois o estudo
à distância deve ser certificado pelas autoridades
competentes, conforme o
§ 2o, da Lei de
art. 126,
Execução Penal e a Resolução CNJ n. 391/2021.
6. A remição de pena pelo estudo somente é possível
quando acompanhada de dados sobre carga horária,
frequência e métodos de avaliação, além de credenciamento
da instituição, conforme jurisprudência desta Corte.
7. No caso, a instituição não possui convênio com
a unidade prisional, não atendendo aos requisitos legais
e jurisprudenciais para a remição de pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A remição de pena por
estudo à distância requer certificação por autoridades
competentes e credenciamento da instituição junto à unidade
prisional. 2. A remição é inviável sem comprovação de
controle de frequência e aproveitamento, conforme
exigências legais e jurisprudenciais".
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.216.043/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
)
14/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA
PENA POR ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE
REALIZADO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. PRÁTICAS
SOCIAIS
EDUCATIVAS
NÃO-ESCOLARES.
POSSIBILIDADE. CENED. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA
AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). TEMA N. 1.236
/STJ.
NECESSIDADE
DE
ATENDIMENTO
AOS
REQUISITOS MÍNIMOS. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE
DESEMPENHADA
PELO
REEDUCANDO.
NÃO
CONSTATAÇÃO. MISTER REALIZADO NA CELA PELO
EXECUTADO SEM QUALQUER ACOMPANHAMENTO OU
SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE RESSOCIALIZADORA OBJETIVADA NÃO
ATESTADA. REVOGAÇÃO DA BENESSE MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

3.3
Em
síntese,
tem
ecoado
esta
Corta
Uniformizadora ser indispensável que esse estudo - na
modalidade de ensino à distância - seja feito sob supervisão
do Estado, visando garantir a seriedade do projeto
pedagógico e sua adesão aos fins da execução penal (
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.474.672/RO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
27/12/2024,
grifamos).
[...]
Tese de julgamento: "A remição de pena por
estudo, de curso profissionalizante realizado pelo
reeducando, na modalidade à distância, não pode ser
concedida - nos moldes do
§ 1o, I, da LEP - sem
art. 126,
a (mínima) supervisão ou fiscalização pedagógica
Estatal, ainda que haja convênio entre a instituição de
ensino e a unidade prisional da localidade, sob pena de
desvio da execução e distorção ao projeto pedagógico
(efetivamente ressocializador) alvitrado pelo legislador."
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.203.823/MG,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
30/6/2025.

Portanto, assistia mesmo razão o Ministério Público quanto ao pedido de
afastamento da remição concedida.
Repise-se que, nos termos do
§ 2o, da Lei de Execução Penal (LEP),
art. 126,
amparado pelo entendimento jurisprudencial, o estudo realizado por meio da metodologia
de ensino à distância é passível de remição de pena, desde que devidamente certificado
pelas autoridades competentes, integradas ao Projeto Político-Pedagógico da unidade ou
sistema prisional e, ainda, executadas por instituições de ensino autorizadas ou
conveniadas com o poder público para tal finalidade.
Como já registrado na decisão monocrática, esta providência é essencial para
verificar o cumprimento da carga horária declarada e garantir o atendimento aos
requisitos legais, especialmente quanto à exigência de que as doze horas de estudo
equivalentes a um dia de remição estejam distribuídas em, no mínimo, três dias distintos.
Acresça-se que na hipótese em apreço, a defesa não juntou aos autos qualquer
documento que comprove que o CENED é conveniado com a unidade ou sistema
prisional, requisito expressamente previsto no
o, II, da Resolução n. 391, de
art. 2
do Conselho Nacional de Justiça, quando menciona que os cursos
10/5/2021,
profissionalizantes devem ser "integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da
unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de
ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o
".
poder público para esse fim
E, assim, reafirma-se a impossibilidade do benefício penitenciário em tais
condições.
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53184840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:14
Código de Controle do Documento: 32d9dc94-15dd-4998-a571-6f45cc2bc83f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362004-2
REsp 2.234.167 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00833848220178130079 04658615420258130000 10079170083384002
10079170083384003 4658615420258130000 833848220178130079
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: IGOR DO NASCIMENTO SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR DO NASCIMENTO SILVESTRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549;015501:4<1@
2025/0362004-2 - REsp 2234167 Petição : 2025/0100589-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:14:53
Código de Controle do Documento: AD9E7185-2F7E-4CCC-A6C6-547EF55F2456